Tribunal: STF
Processo: HC 70275
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA.
PRAZO  DIMINUIDO PELA MENORIDADE DO  PACIENTE A ÉPOCA DOS FATOS E SEM
QUE HOUVESSE INTERRUPÇÃO PELO FATOR SUPERVENIENTE DA REINCIDENCIA.
          Comprovado  o transcurso de mais  de dois anos entre a data
do  fato e a  da publicação  da sentença, concede-se  a ordem para se
declarar extinta a punibilidade do paciente pelo crime de furto, pelo
qual  foi  apenado com  um  ano de  reclusão,  tendo em  vista  a sua
menoridade  a época do cometimento do delito e a circunstancia de não
ter sido interrompido o prazo prescricional então em curso (art. 109,
V, c/c art. 115, ambos do CP).
          Soltura do paciente se por al não se encontrar preso.